Tribunal: TJSP
Processo: 1105937-46.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Financiamento estudantil (FIES). Programa "UNIESP Paga". Autora demonstrou o cumprimento da única exigência para pagamento do financiamento estudantil prevista no folheto de publicidade da "Uniesp Paga", qual seja, o adimplemento trimestral da quantia máxima de R$50,00. Incontroversa a adesão da requerente ao programa. Corrés não

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Financiamento estudantil (FIES). Programa "UNIESP Paga". Autora demonstrou o cumprimento da única exigência para pagamento do financiamento estudantil prevista no folheto de publicidade da "Uniesp Paga", qual seja, o adimplemento trimestral da quantia máxima de R$50,00. Incontroversa a adesão da requerente ao programa. Corrés não exerceram o ônus probatório que lhes competia, deixando de apresentar o contrato. Inviabilizada a análise sobre a ciência da demandante quanto às cláusulas mencionadas nas razões recursais. Reconhecida a obrigação das correqueridas de arcar com o valor atualizado do débito da requerente no FIES, devendo também ressarcir as quantias comprovadamente despendidas. Danos morais não verificados. Mero descumprimento contratual. Sucumbência mínima da requerente em relação à pretensão formulada contra os corréus. Mantida a condenação da autora quanto ao pagamento da verba honorária devida ao advogado do banco correquerido, ante a improcedência do pedido em relação ao mesmo. Sentença reformada.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DOS RÉUS.